Tribunal: STF
Processo: ARE 1155549
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-27
Data de publicação: 2018-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL. MERA CITAÇÃO DE PRECEDENTES. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO. VANTAGEM PECUNIÁRIA PREVISTA NA LEI 10.698/2003. TEMA 719 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Simples citação de precedentes, não supre a necessidade de apresentar preliminar formal para suprir esse pressuposto do recurso extraordinário.



    II – Os Ministros desta Corte, ao julgarem o ARE 800.721-RG/PE, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, assentaram que a controvérsia referente à natureza da vantagem pecuniária prevista na Lei 10.698/2003 não possui repercussão geral, por estar restrita ao âmbito infraconstitucional.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.